Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de invasão de domicílio, cometido no contexto de violência doméstica contra a mulher, com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O apelo pleiteia a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP; subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal com a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e a exclusão do pedido de reparação pecuniária a título de danos morais, em razão da ausência de dano moral suportado pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação pelo crime de invasão de domicílio; (ii) presença da agravante de prática delitiva em contexto de violência doméstica; e (iii) exclusão da condenação ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Viola o domicílio alheio aquele que, havendo proibição de acesso à casa ocupada pela ex-companheira, por força de medidas protetivas deferidas à vítima, força o portão e consegue acesso ao interior do lote, e ainda tenta abrir a porta da sala sem sucesso, tal circunstância não exclui a tipicidade do delito, cujo bem jurídico penalmente tutelado é o sossego do morador/proprietário.
4. Se o objeto jurídico tutelado pelo Direito Penal, no crime de violação de domicílio, é o sossego do morador ou proprietário, mostra-se típica a conduta do ex-companheiro, que, a pretexto de querer conversar, gera desconforto e aflição na ofendida em virtude dos arrombamentos provocados pelo réu.
5. Considerando a existência de pedido expresso na denúncia, contra o qual foi oportunizado o regular contraditório e amplitude de defesa, segundo orientação esculpida no Tema no 983, dos recursos repetitivos-STJ, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Se o objeto jurídico tutelado pelo Direito Penal, no crime de violação de domicílio, é o sossego do morador ou proprietário, mostra-se típica a conduta do ex-companheiro, que, a pretexto de querer conversar, gera desconforto e aflição na ofendida em virtude dos arrombamentos provocados pelo réu.
2. Comprovado que o réu procurou a vítima em consequência do inconformismo com o término do relacionamento, inviável afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
3. Considerando a existência de pedido expresso na denúncia, contra o qual foi oportunizado o regular contraditório e amplitude de defesa, segundo orientação esculpida no Tema no 983, dos recursos repetitivos-STJ, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150; Lei no 11.340/2006; art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 1668366, 0706445-28.2022.8.07.0009, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 24.02.2023; TJDFT, Acórdão 1673062, 0711263-97.2020.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 01.03.2023.